Tribunal: TJMT
Processo: 1011662-06.2024.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011662-06.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANI DAS DORES LIRA GARCIA - CPF: 832.137.911-72 (RECORRENTE), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei nº

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1011662-06.2024.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres.

Recorrente:
IVANI DAS DORES LIRA GARCIA
.

Recorrido: MUNICIPIO DE CÁCERES.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/08/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. RESCISÃO ANTECIPADA EM RAZÃO DE PROVIMENTO EFETIVO POR CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA LEI FEDERAL Nº 8.745/93. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por IVANI DAS DORES LIRA contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória de urgência de natureza antecipada ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CÁCERES.

2.

O processo teve origem na alegação da recorrente de que foi contratada em regime temporário para lecionar na Escola Municipal Eduardo Benevides Lindote, com período contratual de 01/02/2024 a 13/12/2024. Contudo, com o advento da convocação de professores aprovados em concurso público, foi surpreendida com a informação de que seria retirada do local de trabalho, recebendo a comunicação apenas 4 horas antes de iniciar suas atividades no dia da substituição. Segundo narra, a administração ofereceu-lhe vagas em escolas distantes, impraticáveis para suas condições, e ainda impôs a alternativa de que, caso ela solicitasse a rescisão do contrato, teria que pagar multa de um mês de remuneração.

3.

A recorrente pleiteou o recebimento de metade dos valores que seriam pagos até o término do contrato (R$9.493,12), alegando rescisão indireta por descumprimento contratual por parte do ente público.

4.

A sentença julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que a contratação temporária, por sua natureza precária, não confere direito à estabilidade, sendo legítima a substituição por candidato aprovado em concurso público, destacando ainda que a oferta de outra vaga, ainda que distante, mitigaria a alegação de desamparo pela administração pública.

5.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que a administração vulnerou o princípio da legalidade ao proceder à rescisão do contrato sem observar o rito legal exigido, comunicando sua substituição de forma verbal e repentina. Argumenta que houve flagrante ilegalidade no modo como ocorreu a rescisão, tentando forçá-la a solicitar o desligamento para evitar o pagamento da indenização. Alega ter direito ao recebimento de metade do valor que seria pago até o fim do contrato, nos termos da lei federal subsidiária, diante da omissão da legislação municipal.

6.

A questão central consiste em definir se a recorrente faz jus ao recebimento de indenização correspondente à metade da remuneração que receberia até o fim do contrato temporário, em razão da rescisão antecipada promovida pela administração municipal.

7.

Após análise detida dos autos e dos argumentos apresentados, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, uma vez que corretamente aplicou o direito à espécie.

8.

A contratação temporária da recorrente encontra fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Municipal nº 1.931/2005, tendo natureza jurídica de contrato administrativo marcado pela precariedade e excepcionalidade. Esta modalidade de contratação não confere ao contratado expectativa de permanência no cargo até o término do prazo estipulado, especialmente quando surge a necessidade de preenchimento da vaga por servidor efetivo aprovado em concurso público.

9.

Como bem destacado na sentença, a administração pública tem o poder-dever de priorizar o provimento dos cargos por meio de concurso público, em observância aos princípios constitucionais da eficiência e moralidade administrativa. Assim, a convocação de candidatos aprovados é medida que se impõe, mesmo que isso implique na rescisão antecipada de contratos temporários.

10.

O próprio contrato celebrado entre as partes (ID 297774891) prevê em sua Cláusula 13 a possibilidade de rescisão por interesse da administração pública, conforme disposto na Lei Municipal nº 1.931/2005. Por sua vez, o art. 12 da referida lei estabelece expressamente que "com a realização do concurso público no período de sua vigência, o contrato será rescindido antecipadamente, observando-se o disposto no artigo 1º desta Lei".

11.

Quanto à alegação de que houve descumprimento do modo de comunicação da rescisão, observo que, embora seja recomendável a formalização prévia, a ausência de comunicação escrita com antecedência não gera, por si só, direito à indenização quando não há previsão legal específica nesse sentido. A Lei Municipal nº 1.931/2005, em seu art. 11, exige comunicação prévia apenas para o caso de iniciativa do contratado, não estabelecendo igual obrigação para a administração pública.

12.

A recorrente argumenta que seria aplicável subsidiariamente a legislação federal (Lei nº 8.745/93) que prevê indenização correspondente à metade do que caberia até o fim do contrato. Entretanto, tal aplicação subsidiária não é cabível quando existe legislação municipal específica regulamentando a matéria. No caso, a Lei Municipal nº 1.931/2005, em seu art. 11, dispõe claramente que o contrato se extingue "sem direito a indenizações" nas hipóteses ali previstas.

13.

Ademais, conforme reconhecido pela própria recorrente, a administração ofereceu-lhe a possibilidade de continuar prestando serviços em outra unidade escolar, o que demonstra que não houve intenção de dispensá-la, mas apenas de realocá-la em razão da convocação de candidato aprovado em concurso público para a vaga específica que ocupava. O fato de a nova lotação ser em local distante e considerado impraticável pela recorrente, embora possa representar transtorno pessoal, não configura ilegalidade por parte da administração, uma vez que a mobilidade é característica inerente aos contratos temporários no serviço público.

14.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO. SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – RESCISÃO ANTECIPADA DURANTE LICENÇA MÉDICA – POSSIBILIDADE – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A rescisão unilateral de contrato temporário firmado com a Administração Pública prescinde de processo administrativo, dada a ausência de estabilidade no vínculo.

A licença médica do contratado temporário não constitui impedimento para a dispensa, tampouco gera dever de indenizar pela Administração.

Recurso desprovido.”
(N.U 1005179-72.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

15.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

16.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

17.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025